Tribunal: TJMT
Processo: 0143168-24.2016.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO:
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 143168/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINARES REJEITADAS – OMISSÕES SUPRIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADO:
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (fls. 51/58) contra o acórdão (fls. 43/47) que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Regimental de nº 98937/2016 por ele mesmo interposto.
Para tanto, o agravante, ora embargante, fala em omissão, por entender que o acórdão embargado deixou de observar que as preliminares alegadas de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, são questões de ordem pública, devendo ser conhecidas de ofício, mesmo em grau recursal.
Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.
À época, ao fundamento de que as questões preliminares não tinham sido suscitadas em primeiro grau de jurisdição, os aclaratórios foram rejeitados, por unanimidade (fls. 63/65).
Inconformado, o agravante, ora embargante, manejou recurso especial (fls. 69/89), o qual foi provido para que este Tribunal se manifeste sobre os pontos omissos articulados.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Eminentes pares:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Na hipótese, o agravante BANCO DO BRASIL S.A., ora embargante, fala em omissão, por entender que o acórdão embargado deixou de observar que as preliminares alegadas de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, são questões de ordem pública, devendo ser conhecidas de ofício, mesmo em grau recursal.
Pois bem.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp de nº 1.673.723, o acórdão embargado de fls. 63/65 foi omisso quanto à análise das preliminares de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, arguidas pelo agravante, ora embargante.
E, para que dúvidas não remanesçam, cumpre reproduzir excerto da decisão do excelentíssimo Relator, Ministro Moura Ribeiro, proferido no recurso especial supramencionado (fls. 115/117):
“Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue novamente aquele recurso, suprimindo as omissões apontadas.”
Assim, em cumprimento a decisão do excelentíssimo Relator, Ministro Moura Ribeiro, proferida no REsp de nº 1.673.723, passo a analisar as preliminares:
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
Em suas razões recursais, o agravante, ora embargante, afirma que, como existe interesse da União Federal nos contratos relativos aos programas sociais, conhecidos como “Minha Casa, Minha Vida”, a competência para o processamento e julgamento da questão debatida nos autos de origem é da Justiça Federal.
Não assiste razão ao agravante, ora embargante.
Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a questão debatida nos autos de origem não discute a legalidade ou ilegalidade de cláusulas em contrato relativo ao programa social, conhecido como “Minha Casa, Minha Vida”, mas, tão somente, diz respeito a não liberação de recursos financeiros às recuperandas, ora embargadas - por serviços já realizados -, pelo agravante, ora embargante, em razão do último exigir certidões negativas do certificado CRC e do cadastro do SISCAF.
Noutras palavras, como a questão acerca da dispensa ou não de certidões para fins de pagamento pelo serviço já prestado em obras em curso está estritamente relacionada ao processo de recuperação, haja vista que seus reflexos podem atingir não só as recuperandas, ora embargadas, mas, todos os credores envolvidos na demanda, deve ser observado o disposto no inciso I do artigo 45 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervir a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:
I – de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;” (Grifo nosso).
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agravante, ora embargante, aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que o contratante é o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, responsável pela liberação dos recursos.
Não assiste razão ao agravante, ora embargante.
Isso porque e sem maiores delongas, se o agravante, ora embargante, tem poder decisório para dirimir e impor condições para liberar o pagamento pelos serviços já prestados pelas agravadas, ora embargadas, é evidente que é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.
Por oportuno, insta registrar que, se é o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR o responsável pela liberação dos recursos, então, evidentemente, o agravante, ora embargante, sequer deveria impor condições para liberar os pagamentos pelos serviços já prestados pelas agravadas, ora embargadas.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

- PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Por fim, o agravante, ora embargante, diz que a questão levantada pelas recuperandas, ora embargadas, nos autos de origem, a teor do disposto nos artigos 8º e 19 da Lei de nº 11.101/2005, deveria ser tratada em ação própria pelas vias ordinárias.
Mais uma vez não assiste razão ao agravante, ora embargante, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, a discussão nos autos de origem não envolve a existência ou não de créditos a seu favor ou das recuperandas, mas, tão somente, diz respeito a não liberação de recursos financeiros às recuperandas, ora embargadas - por serviços já realizados -, em razão do agravante, ora embargante, exigir certidões negativas do certificado CRC e do cadastro do SISCAF.
A propósito, vejamos o que estabelece os artigos 8º e 19 da Lei de nº 11.101/2005, in verbis:
“Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.”
“Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.”
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita.
Por fim, apreciadas as preliminares e não havendo mais outras questões a serem resolvidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios tão somente para suprir as omissões apontadas, porém sem efeitos infringentes.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA